Tribunal: TJDFT
Processo: 0724697-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à aplicabilidade do índice TR - Taxa de Referência para cálculo de correção monetária dos valores devidos, o acórdão não pode ser apontado como contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. Excepcionalmente, admite-se a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento e/ou atribuição de efeito modificativo ao julgado, sendo que tais efeitos apenas tem lugar quando decorrem da correção de vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não do mero inconformismo da parte em relação à inteligência do julgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.